Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora do feito. E o breve relatório. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse processual. A sobrevivência da demanda, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário julgando procedente o pedido deduzido na inicial. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator